Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se verifica omissão no acórdão quanto a honorários sucumbenciais, se expressamente consignou-se ser incabível sua fixação entre o Distrito Federal e a Defensoria Pública (Súmula 421/STJ).
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.